Tribunal: TJDFT
Processo: 0704340-95.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704340-95.2019.8.07.0005 AGRAVANTES: BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - ME, ROBERTO NASSIM BITTAR AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO BF DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA – ME e ROBERTO NASSIM BITTAR se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria está prequestionada, o que afasta a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 21809779 para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do Dr. LUIZ SÉRGIO DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 29.296. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018